Tribunal: TJMT
Processo: 1022942-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022942-31.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Dionatan Silva da Costa e João Carlos Lopes Júnior
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dionatan Silva da Costa e João Carlos Lopes Júnior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
A impetrante relata que os pacientes e o corréu Ronaldo Adriano Tesser Krauze foram denunciados em razão do suposto cometimento do crime de furto qualificado majorado, uma vez que, no dia 9 de março de 2017, teriam subtraído a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) de uma farmácia, no período noturno, mediante rompimento de obstáculo.
Assevera que, em virtude da informação de que os pacientes eram moradores de rua, frustrada a citação pessoal, o parquet requereu a citação dos acusados por edital, bem como a decretação de suas prisões preventivas.
Aduz que o mandado foi cumprido em relação ao corréu Ronaldo Adriano na cidade de Chopinzinho/PR, e que, com a apresentação do referido acusado nos autos por advogado regularmente constituído, sobreveio pedido de revogação da custódia, o que foi deferido pelo juízo de origem, designando-se audiência de instrução.
Alega que, “em vez de desmembrar o feito em relação aos demais Réus, ora Pacientes, não localizados, o d. Magistrado – embora suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, art. 366, CPP – determinou fosse realizada a produção antecipada de provas, remetendo os autos à Defensoria Pública para ciência da decisão, bem como para patrocinar os interesses dos Corréus Dionatan e João Carlos na referida audiência, que de uma só vez seria instrutória e de produção antecipada de provas (o interrogatório do Réu Ronaldo será realizado por videoconferência)” (Id. n. 65336467, p. 2).
Afirma que, diante disso, requereu a declaração de nulidade da citação por edital e da produção antecipada de provas, bem como a revogação da segregação instrumental dos pacientes, pedido este que, apesar de ter contado com a anuência do próprio Ministério Público, foi indeferido pelo impetrado.
Em síntese, sustenta que, na espécie, está caracterizado o constrangimento ilegal, uma vez que não foram exauridas as tentativas de citação pessoal, ou por hora certa, dos pacientes, de modo que não há como afirmar que eles se encontram em local incerto e não sabido, patenteando-se, portanto, nulas a citação por edital e a produção antecipada de provas, além de não se fazerem presentes os pressupostos da prisão preventiva.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, com a expedição de contramandado de prisão, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Verifico que os pacientes foram presos em flagrante no dia 9 de março de 2017, nas circunstâncias assim descritas na peça acusatória:
“Na data de 09/03/2017, por volta das 05h00min, na Av. Fernando Correia da Costa, s/n, centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados DIONATAN SILVA DA COSTA, JOÃO CARLOS LOPES JUNIOR e RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo (laudo de pericial às fls. 56/65), subtraíram coisa alheia móvel em proveito comum, consistente na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Drogaria Central Mais.
Colhe-se do incluso inquérito policial que na data e horário do fato acima delineado, os três denunciados, agindo em conjunto com um quarto indivíduo não identificado, imbuídos de animus furandi, se dirigiram até o referido comércio e quebraram o vidro de uma das janelas para ter acesso ao seu interior. Infere-se que, durante a ação delituosa, os policiais militares foram acionados via CIOSP e compareceram no local, oportunidade em que flagraram os acusados Dionatan e João Carlos do lado de fora do estabelecimento, próximos à janela quebrada, dando cobertura ao acusado Ronaldo, que ainda estava no interior do imóvel. Pelo que se apurou, quando da chegada dos policiais militares, um dos autores do delito já havia se evadido do local.
Por fim, consta que, assim que tomou conhecimento dos fatos, o gerente da empresa compareceu no local e verificou que havia sido subtraída a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, a qual havia sido deixado no caixa do dia anterior” (Id. n. 65336469, p. 6).
Interrogados em delegacia, tanto os pacientes Dionatan e João Carlos quanto o corréu Ronaldo Adriano informaram ser moradores de rua, bem como admitiram possuir registros criminais anteriores (Id. n. 65336469, pp. 17-19, 22-24 e 27-29).
A despeito disso, o magistrado de origem, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, reputou pertinente a concessão da liberdade provisória aos acusados, aplicando-lhes tão somente as medidas cautelares de “1) Comparecer(em) mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP); 2) Comparecer(em) a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e 4) Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP)” (Id. n. 65336469, p. 56).
A denúncia foi recebida quase um ano depois, em 23 de fevereiro de 2018, ocasião em que foi determinada a citação dos acusados (Id. n. 65336469, p. 90). Todavia, no dia 26 de julho de 2018, a oficial de justiça Vanda Pio Cajango certificou nos autos que “deixou de expedir” o mandado de citação dos acusados por não constar endereço no caderno processual (Id. n. 65336469, p. 91).
Em seguida, o parquet pleiteou a citação dos acusados por edital (Id. n. 65336469, p. 92), o que foi deferido pelo juízo (Id. n. 65336469, p. 102). Decorrido in albis o prazo para a apresentação da resposta à acusação, o impetrado, a pedido do Ministério Público, suspendeu o processo e decretou a prisão preventiva dos três (Id. n. 65336469, pp. 115-118).
Nesse contexto, entendo que o erro do juízo a quo foi ter concedido aos pacientes – moradores de rua, com registros criminais – a liberdade provisória sem aplicar a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Com efeito, se os acusados estivessem utilizando tornozeleiras eletrônicas, poderiam ser facilmente localizados para serem citados pessoalmente.
Evidentemente, essa omissão do Poder Judiciário deslegitima a privação da liberdade dos pacientes, sobretudo quando consideradas a reduzida gravidade concreta do crime em apuração e a ausência de contemporaneidade da medida constritiva, dado o intervalo de mais de dois anos entre o fato delituoso (supostamente praticado em 9 de março de 2017) e a decisão invectivada (proferida em 1o de julho de 2019).
Além disso, infere-se que, após a mencionada certidão da oficial de justiça, no sentido de que o mandado de citação dos pacientes não foi nem sequer expedido, nenhuma diligência foi encetada a fim de localizá-los, o que demonstra o açodamento da citação editalícia e, consequentemente, da decretação da prisão preventiva.
Convém salientar que, após o corréu Ronaldo Adriano ter comparecido em juízo, apresentando sua resposta à acusação e fornecendo endereço para futuras intimações, sua segregação foi revogada; porém, quando a Defensoria Pública requereu a revogação da custódia dos pacientes (Id. n. 65336469, pp. 174-196), pleito este que contou até mesmo com a anuência do parquet (Id. n. 65336469, pp. 204-206), o impetrado se limitou a consignar, em linhas gerais, que o simples fato de terem sido encontrados endereços encontrados dos pacientes na rede INFOSEG não garantia que eles seriam localizados (Id. n. 65336469, pp. 208-210).
Assim, reputo configurado o constrangimento ilegal, passível de fulminação pela via do habeas corpus, porquanto o juízo de origem não envidou os esforços necessários à localização dos pacientes, além de não se fazerem presentes, na espécie, os pressupostos estampados no art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, revogando a custódia cautelar dos pacientes e determinando ao impetrado que recolha os mandados de prisão expedidos desfavor de Dionatan Silva da Costa e João Carlos Lopes Júnior, ou, caso já se encontrem presos quando da comunicação deste decisum, expeça os necessários alvarás de soltura, sem prejuízo da colocação de tornozeleiras eletrônicas e reiteração da medida cautelar de comparecimento periódico obrigatório à secretaria do juízo.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator